Tribunal: CARF
Processo: 13804.722428/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.722428/2018-31
ACÓRDÃO
2002-008.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEI DAVID DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722428/2018-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso para o afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$12.637,44. Vencido os conselheiros João Maurício Vital, Carlos Eduardo Avila Cabral
e Henrique Perlatto Moura, que deram provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 97 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 85 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos::
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento (fls. 74 a 79) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2014, ano-calendário 2013, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$ 7.221,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas no total de R$ 27.548,32,
assim detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Regularmente intimado através do TIF 2014/794418832788513, o contribuinte
apresentou comprovantes (recibos) das despesas médicas declaradas na
DIRPF/2014. Diante da necessidade de mais esclarecimentos, foi reintimado
através do TIF no 226/2018 a, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, comprovar o
efetivo pagamento realizado (cópia microfilmada de cheques nominativos,
depósitos e/ou extratos bancários com coincidência de datas e valores, etc...,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722428/2018-31
3
inclusive no caso de pagamento realizado em dinheiro) e efetiva prestação do
serviço dos profissionais JOAO ALVARO A COSCARELLI (R$ 4.350,00) e LUIZ
ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS (R$ 4.800,00). Foi também solicitada a
comprovação de ter suportado o encargo financeiro do plano de saúde SUL
AMÉRICA e a discriminação dos valores pagos por beneficiários. O contribuinte
apresentou alguns extratos bancários comprovando alguns pagamentos do plano
de saúde. Porém, não foi apresentado documento com a relação dos beneficiários
e valores. Em relação aos outros profissionais, não foi possível comprovar o efetivo
pagamento e prestação do serviço. Ademais, nota-se que os recibos apresentados
pelo contribuinte estão em desacordo com as formalidades especificadas no art.
80, par. 1o, III do RIR Decreto no 3.000/99 (falta endereço do profissional em
ambos e data no recibo de João Coscarelli). Dessa forma, gloso as deduções
relativas às despesas médicas em referência em sua totalidade.
Cientificado do lançamento em 24/09/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 08/10/2018, instruída com os documentos de fls. 13 a 73.
O contribuinte contesta glosas nos montantes de R$ 18.398,32 (= R$ 9.199,16 +
R$ 9.199,16), R$ 4.800,00 e R$ 4.350,00, afirmando que se tratam de despesas
efetivamente realizadas, respectivamente, junto à operadora de planos de saúde
Sul América Seguro Saúde S.A. e aos profissionais Luiz Alexandre Arruda dos
Santos e João Álvaro Andrade Coscarelli, consante documentação comprobatória
que apresenta.
O interessado solicitou prioridade no trâmite do processo, tendo em vista o
disposto na Lei no 9.784/1999, art. 69-A, inc. I (fl. 5).
O Acórdão denegatório foi prolatado com vedação de ementa, cf. Portaria RFB
2.724/17.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2021 (e-fl. 94), o sujeito
passivo interpôs, em 01/02/2021 (e-fl. 97), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que apresenta as provas cabíveis neste
momento recursal (e-fls. 99 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722428/2018-31
4
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$27.548,32.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide (ora sublinhado)::
...
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Por sua vez, o Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que
deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo
carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente
arcou com as despesas declaradas.
No caso, examinando os documentos relativos ao plano de saúde Sul América
(em especial fls. 13 a 48), bem como tudo o mais que consta dos autos, embora
haja similaridade entre alguns valores assinalados nos extratos bancários de conta
de titularidade do interessado e os boletos do plano (cujo sacado é SIDNEI DAVID
SOUZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ME), verifica-se que não foi apresentada a
relação de beneficiários do plano e nem o detalhamento de valores pagos por
beneficiário, falha que já havia sido registrada pela autoridade lançadora (fl. 77).
Neste contexto, não há como admitir a alegação do contribuinte de que os valores
pagos teriam sido em seu benefício e de sua dependente declarada (cônjuge
DINÉIA MARIA DOS SANTOS SOUZA), mantendo-se a glosa de R$ 18.398,32 (= R$
9.199,16 + R$ 9.199,16).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722428/2018-31
5
Relativamente ao profissional JOAO ALVARO A COSCARELLI (R$ 4.350,00), o
recibo de fl. 49 sequer encontra-se datado. Quanto à cópia de cheques de fl. 56
(R$ 635,00), verifica-se que o beneficiário do pagamento identificado
nominalmente é “Lotérica Ponto da Sorte". Os pagamentos destacados nos
extratos de fls. 51 a 55 (5 x R$ 633,00 - "PGTO ELETRON COBRANÇA"),
desacompanhados do correspondentes boletos, não permitem a indispensável
vinculação ao profissional. Ademais, o valor do recibo (R$ 4.350,00, fl. 49) não
condiz com a relação de pagamentos juntada à fl. 58. Neste contexto, não sanada
a falta apontada pela autoridade lançadora, mantém-se a glosa.
Por fim, quanto ao profissional LUIZ ALEXANDRE ARRUDA DOS SANTOS (R$
4.800,00, fl. 59), nenhuma das sete cópias de cheques apresentadas (fls. 60 a 67,
no total de R$ 4.000,00) está nominal ao profissional. Além disso, a data do recibo
(08/08/2013) é posterior à data de emissão dos cheques antedatados
(05/08/2013), ficando comprometida a alegação do interessado de que os
referidos cheques teriam sido utilizados para o pagamento do profissional.
Portanto, não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas
apontadas no lançamento, ônus do sujeito passivo, como exposto, inócuos os
argumentos expendidos na impugnação.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Em sua defesa, traz o contribuinte novas provas (e-fls. 99 e ss.), que podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
O interessado comprova através de extratos de sua conta corrente pessoal juntados
em sede impugnatória (e-fls. 68) que efetuou os pagamentos ao plano de saúde e que o Plano em
questão tem como beneficiários o contribuinte e sua esposa (e-fls. 102/103), além de filhos não
dependentes para o imposto de renda. Entende-se por comprovados assim os requisitos legais
para dedução do convênio médico para o casal, sendo então pertinente o afastamento da glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$12.637,44 (R$ 6.644,70 para o
contribuinte + R$5.992,74 para sua esposa dependente).
Já em relação aos profissionais João Álvaro Andrade. Coscarelli e Luiz Alexandre
Arruda dos Santos, tendo em vista que foi solicitada a comprovação efetiva dos dispêndios
realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
(e-fl. 09), e em complementação à documentação impugnatória correlata o contribuinte trouxe
apenas declarações em sede recursal (e-fls. 100/101), remanescem sem comprovação tais
despesas médicas.
Ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal,
não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.648 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.722428/2018-31
6
provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim a glosa a título de despesas médicas no valor de R$9.150,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcialda Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$12.637,44.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original